Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. VERBAS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, afastou a impugnação apresentada pela ora agravante.
2. A controvérsia recursal se limita a analisar: a) se o valor devido pela executada, ora agravante, a título de astreintes deve ser objeto de correção monetária; e b) a possibilidade de incidência, sobre essa verba, da multa e dos honorários advocatícios a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC.
3. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que "é possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda" (...) (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
4. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, em razão da possibilidade de supressão ou alteração pelo órgão julgador, inclusive de ofício, do valor da multa cominatória, na forma do art. 537, § 1o, do CPC. Revela-se cabível, portanto, a reforma parcial da r. decisão agravada, apenas para afastar a incidência, sobre o valor devido pela executada a título de astreintes, das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.